Tribunal: TJDFT
Processo: 0721016-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721016-51.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JAIRO DE JESUS ZEBA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. DECRETAÇÃO DE REVELIA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. VALIDAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado por escalada e concurso de agentes). A pena foi fixada, respectivamente, em 1 ano e 9 meses de reclusão, além de 8 dias-multa, para o primeiro apelante, e em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 9 dias-multa, para o segundo apelante, ambos em regime semiaberto. A defesa do primeiro apelante alega nulidade da decretação de revelia por problemas técnicos e contesta a dosimetria. A defesa do segundo apelante sustenta insuficiência probatória, impugna a qualificadora de escalada e questiona a dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da decretação da revelia do primeiro apelante em audiência virtual; (ii) verificar a suficiência de provas para condenação do segundo apelante; (iii) examinar a incidência das qualificadoras de escalada e concurso de agentes; (iv) revisar os critérios de dosimetria das penas aplicadas aos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da revelia em audiência virtual é válida quando o réu, previamente informado das condições de participação, não demonstra impedimento técnico tempestivo e não comparece ao local designado como alternativa presencial. 4. A materialidade do delito está comprovada por documentos oficiais (auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, relatório policial e imagens de câmera de segurança), e a autoria é confirmada por testemunhos policiais e apreensão dos réus no interior da residência com os objetos subtraídos. 5. A escalada pode ser reconhecida como qualificadora do furto com base em prova testemunhal e imagens que evidenciam esforço incomum dos apelantes para transpor o obstáculo, sendo dispensável a perícia quando não há vestígios materiais. 6. A pena-base pode ser majorada em fração superior ao mínimo legal quando fundamentada em múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive com deslocamento de qualificadora para a primeira fase. No caso, as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) são justificadas e embasam o aumento da pena-base em 1/6 para cada, patamar aceito pela jurisprudência. 7. A agravante da reincidência (para o primeiro apelante) e da multirreincidência (para o segundo) é corretamente aplicada, sem configurar bis in idem, com aumento proporcional e motivado. 8. A fixação da fração de diminuição pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, podendo ser mantida em 1/2 se o crime quase se consumou e o recurso for exclusivo da defesa. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, afirmando que a majoração da pena acima do patamar de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, ofende os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, que exige que o agravamento seja compatível com a quantidade e gravidade das condenações anteriores e com circunstâncias concretas do fato; e b) artigo 158 do CPP, defendendo o afastamento da qualificadora referente à escalada, porquanto não houve exame pericial, não foi apontado o motivo que obstou a realização do referido exame, tampouco foi indicado o desaparecimento dos vestígios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59 do Código Penal e 158 do CPP, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ROUBO IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO TÍPICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 11. "A multirreincidência constitui fundamento idôneo ao aumento em fração superior a 1/6, patamar consagrado por este Tribunal para casos de agravantes ou atenuantes" (HC n. 808.438/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). (...) (AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. (...) (AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003